Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-95.2022.8.11.0110
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000349-95.2022.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[H L CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 00.593.989/0001-94 (RECORRENTE), CAROLINE MARQUES SIEBURGER LOUREIRO - CPF: 000.033.061-27 (ADVOGADO), EDGAR LEAL LOUREIRO - CPF: 716.249.531-15 (ADVOGADO), ALDO MOREIRA DA SILVA - CPF: 594.932.751-91 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. CLÁUSULA PREVENDO A REALIZAÇÃO DE MEDIÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PARA POSTERIOR PAGAMENTO. FALTA DE ACEITE NO BOLETIM DE MEDIÇÃO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE CONTRATUAL. PEDIDO CONTRAPOSTO. OBJETO ORIUNDO DE PROCESSO DIVERSO. INCOMPETÊNCIA. FERIMENTO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 182416651, na reclamação nº 1000349-95.2022.8.11.0110, do Juizado Especial Cível de Campinápolis, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a Reclamada/Recorrente ao pagamento de R$ 6.133,33 (
seis mil, cento e trinta e três reais e trinta e três centavos
), acrescidos de correção monetária (
INPC
), e juros de mora de 1% (
um por cento
) ao mês, a partir da citação.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
inexistência de cobrança; - serviço não prestado
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente, pugnando pela manutenção da r. sentença Recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do contrato de prestação de serviços de transporte terrestre.

A Recorrida alega ser credora de um débito, por prestação de serviço, com contrato assinado (
N.º HM/2016-026
), que perfaz o valor de
R$ 6.133,33 (
seis mil cento e trinta e três reais e trinta e três centavos)
.

No entanto, o contrato apresentado pelo Recorrido, é revestido de formalidades que, para a realização do pagamento do servido prestado, ficou determinado as seguintes condições:

“...

CLÁUSULA TERCEIRA – VALOR DO CONTRATO, MEDIÇÕES E PAGAMENTO: O valor fixo e irreajustável a serem pagos pela CONTRATANTE é de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mensais, estando incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente decorra do objeto do contrato, inclusive, manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de lubrificante, mobilização e desmobilização, mas não limitadas, àquelas com matérias, equipamentos, ferramentas, equipamentos de segurança, tributos, encargos e obrigações trabalhistas, civis, previdenciárias, tributárias e securitárias, consistindo a única remuneração do CONTRATADO.

O valor ajustado na clausula terceira será fracionado por cada diária de serviço, ficando desde já a CONTRATANTE no direito de descontar a diária em que o veículo discriminado na clausula primeira não for utilizado por culpa exclusiva do CONTRATADO.

O boletim de medição referente aos serviços executados pelo CONTRATADO para pagamento será expedido pela CONTRATANTE ao CONTRATADO no dia 30 (trinta) ou 31 (trinta e um) de cada mês, devendo este devolvê-lo assinado até 5 (cinco) dias seguintes. O pagamento só será efetuado mediando o aceite da medição.

Na hipótese do CONTRATADO não concordar com os quantitativos medidos constantes do boletim de medição, apresentará por escrito, no prazo de até 2 (dois) dias, contados da data em que assinou o boletim, os motivos de sua discordância, para análise e decisão por parte do CONTRATANTE.

Não havendo discordância dentro do prazo previsto no item anterior ou sendo esta considerada improcedente, ao CONTRATADO apresentará recibo dos serviços.

Não havendo discordância dentro do prazo lá citado, ficarão sem efeito quaisquer reivindicações posteriores.

O pagamento ao CONTRATADO ocorrerá 15 (quinze) dias do mês subsequente após a apresentação/entrega da fatura/nota fiscal/recibo de serviço, acompanhada do Boletim de Medição dos dias em que o veículo esteve em produção/a disposição, o qual dará plena, geral e irrevogável quitação. ...”
Grifei.

Percebe-se que o contrato firmado entre as partes é bem claro ao impor a necessidade de
“Boletim de Medição”
com o aceite para emissão da nota fiscal/recibo, para seu posterior pagamento.

O documento acostado no id. 182412737 (
Medição de subempreiteiros
), não consta o aceite pelo CONTRATADO, e assinatura do CONTRATANTE, para comprovar sua emissão e validade.

Portanto, verifico que as cláusulas contratuais estabelecidas entre as partes deveriam ter sido respeitadas, seguindo a sequência correta, ou seja, primeiro o serviço é feito, após, é realizado o boletim de medição com o acompanhamento de um representante da CONTRATADA e CONTRATANTE, com o devido aceite/assinatura, para posteriormente ocorrer à emissão do recibo/nota fiscal, quando estaria apto o pagamento.

Sendo assim, pelas provas acostadas, não restou comprovada a prestação dos serviços descritos no Boletim de Medição apresentado, por não estar revestido das formalidades exigidas no contrato.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO UNILATERAL. RECEBIMENTO. SEM ASSINATURA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
1. A mera juntadas de notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura do recebedor/tomador dos produtos e serviços é insuficientes para se alicerçar a existência do crédito indicado na peça de ingresso, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança
.”
(TJMG - 16ª CC – RapC nº 10000210983144001 – rel. Desembargador Pedro Aleixo - j. 28/07/2021 - Dje 29/07/2021). Grifei.

Portanto, a parte Recorrida não comprovou, e seria sua incumbência, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos narrados na petição inicial.

- do julgamento do pedido contraposto.

O princípio do juiz natural se refere à existência de juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de fixação de competência.

O Recorrente busca a cobrança de multa por descumprimento, arbitrada em outro processo. No entanto, tal pedido deve ser objeto de demanda no juízo de origem.

Além disso, o pedido contraposto se trata de fato diverso da inicial, o que é vedado, pois não se pode introduzir na discussão processual fundamento diverso do originário.

Sendo assim, evidente que diante da conclusão do julgado, inviável a pretensão do pedido contraposto.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida JULGANDO IMPROCEDENTE os pedidos da inicial;
a.2)
não conhecer do pedido contraposto;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É com
o
voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024